Tribunal: TJES
Processo: 5016163-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADORA DE NULIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, apontando constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/13.
A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na realização da audiência de custódia, pleiteando a imediata liberdade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a demora na realização da audiência de custódia enseja nulidade da prisão preventiva; e
(ii) verificar se estão presentes os pressupostos e fundamentos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A não realização ou o atraso na audiência de custódia configura mera irregularidade, não implicando nulidade da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada e respeitados os direitos do preso (CPP, art. 310, §4º).

4- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de audiência de custódia, por si só, não torna ilegal a prisão preventiva quando há decisão judicial devidamente motivada (AgRg no HC n. 815.729/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023).

5- No caso, a audiência foi realizada dois dias após a prisão em flagrante, tendo sido decretada a preventiva com base em elementos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública.

6- O paciente foi denunciado por integrar organização criminosa e por tráfico de drogas em larga escala, sendo apreendidos mais de 8.600 pinos de cocaína, 2,9 kg de cocaína, 167 pedras de crack, armas de fogo, munições, rádios comunicadores e R$ 30.489,15 em espécie.

7- A fundamentação da prisão preventiva revela gravidade concreta dos delitos, o modus operandi e o risco efetivo à ordem pública, atendendo aos requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

8 - Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não bastam para revogar a prisão quando presentes fundamentos concretos da cautelaridade.

9- A manutenção da prisão preventiva é medida idônea para interromper a atuação da organização criminosa e impedir a reiteração delitiva (AgRg no RHC n. 177.754/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9/10/2023, DJe 16/10/2023).

10- A análise de eventual desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena futura é incabível em sede de habeas corpus, pois implicaria juízo antecipado de mérito (TJES, HC 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- O atraso na realização da audiência de custódia configura mera irregularidade e não gera nulidade da prisão preventiva, desde que haja decisão fundamentada.

2- A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, §4º, 311 e 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, IV e VI; Lei nº 12.850/13, art. 2º, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 815.729/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023;
STJ, AgRg no AgRg no RHC n. 162.259/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 19/4/2022, DJe 26/4/2022;
STJ, RHC n. 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/6/2022, DJe 27/6/2022;
STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9/10/2023, DJe 16/10/2023;
TJES, HC Criminal n. 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016163-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR DANIEL DA SILVA CONCEICAO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADORA DE NULIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, apontando constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/13.
A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na realização da audiência de custódia, pleiteando a imediata liberdade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a demora na realização da audiência de custódia enseja nulidade da prisão preventiva; e
(ii) verificar se estão presentes os pressupostos e fundamentos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A não realização ou o atraso na audiência de custódia configura mera irregularidade, não implicando nulidade da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada e respeitados os direitos do preso (CPP, art. 310, §4º).

4- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de audiência de custódia, por si só, não torna ilegal a prisão preventiva quando há decisão judicial devidamente motivada (AgRg no HC n. 815.729/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023).

5- No caso, a audiência foi realizada dois dias após a prisão em flagrante, tendo sido decretada a preventiva com base em elementos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública.

6- O paciente foi denunciado por integrar organização criminosa e por tráfico de drogas em larga escala, sendo apreendidos mais de 8.600 pinos de cocaína, 2,9 kg de cocaína, 167 pedras de crack, armas de fogo, munições, rádios comunicadores e R$ 30.489,15 em espécie.

7- A fundamentação da prisão preventiva revela gravidade concreta dos delitos, o modus operandi e o risco efetivo à ordem pública, atendendo aos requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

8 - Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não bastam para revogar a prisão quando presentes fundamentos concretos da cautelaridade.

9- A manutenção da prisão preventiva é medida idônea para interromper a atuação da organização criminosa e impedir a reiteração delitiva (AgRg no RHC n. 177.754/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9/10/2023, DJe 16/10/2023).

10- A análise de eventual desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena futura é incabível em sede de habeas corpus, pois implicaria juízo antecipado de mérito (TJES, HC 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- O atraso na realização da audiência de custódia configura mera irregularidade e não gera nulidade da prisão preventiva, desde que haja decisão fundamentada.

2- A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, §4º, 311 e 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, IV e VI; Lei nº 12.850/13, art. 2º, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 815.729/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023;
STJ, AgRg no AgRg no RHC n. 162.259/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 19/4/2022, DJe 26/4/2022;
STJ, RHC n. 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/6/2022, DJe 27/6/2022;
STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9/10/2023, DJe 16/10/2023;
TJES, HC Criminal n. 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VITOR DANIEL DA SILVA CONCEIÇÃO, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA que, nos autos do processo nº 0000501-45.2025.8.08.0012, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes artigo 33 c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06 e artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13.

A impetrante sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem como bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva. Alega ainda excesso de prazo para a realização da audiência de custódia. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 16171025).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16480930).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da presente impetração, e, caso conhecido, pela denegação da ordem (id. 16942771).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR DANIEL DA SILVA CONCEIÇÃO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA que, nos autos do processo nº 0000501-45.2025.8.08.0012, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes artigo 33 c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06 e artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13.

A impetrante sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem como bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva. Alega ainda excesso de prazo para a realização da audiência de custódia. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 16171025).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16480930).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da presente impetração, e, caso conhecido, pela denegação da ordem (id. 16942771).

Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme já exposto na decisão liminar.

Inicialmente, não vejo como acolher o pleito da Procuradoria de Justiça de não conhecimento do writ já que é possível acessar a íntegra do processo através do sistema PJe. Assim, eventual ausência de peças processuais pode ser facilmente acessada pelos meios eletrônicos.

Também não merece prosperar a tese defensiva de nulidade da prisão em razão do excesso de prazo para a realização da audiência de custódia.

Isso porque, em que pese a audiência de custódia deva ser realizada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da efetivação da prisão, conforme dispõe o art. 310, §4º, do CPP, sua inobservância configura mera irregularidade e não implica, por si só, na desconstituição da decisão que decretou a prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada.

Com este entendimento consolidado, a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
” (AgRg no HC n. 815.729/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Registro, outrossim, conforme consulta à ação originária, que a prisão em flagrante ocorreu em 01/03/2025 e a audiência de custódia foi realizada no dia 03/03/2025, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente.

Ademais, conforme orienta o C. STJ, com a manutenção da prisão cautelar do paciente, fica superada a irregularidade da referida audiência, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual (AgRg no AgRg no RHC n. 162.259/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

Assim, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal como defende o impetrante.

O paciente foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa constando da denúncia que, no dia 28/02/2025, o paciente e os corréus, na companhia de adolescentes e mediante o emprego de arma de fogo, preparavam e guardavam, no interior de uma residência desabitada, substâncias entorpecentes ilícitas. Consta ainda que os denunciados integravam organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, inclusive com a participação de adolescentes, com o objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais (tráfico de drogas). Vejamos:

“(...) na noite de 28 de fevereiro de 2025, nas imediações do “Ponto Final” situado à Rua Boa Vista, no bairro Flexal II, neste município, os denunciandos ANDRE EDUARDO CURY, ANDRÉ COSTA SANTOS, CARLOS EDUARDO SILVA CORRÊA, CARLOS HENRIQUE DE PAULO ROSA, CAUÃ GONÇALVES NUNES, CHRISTOFER OLIVEIRA SEDANO, ERNANDES DE CARVALHO MACHADO, FABIO MATTOS FERREIRA FILHO, FABRÍCIO GONÇALVES NUNES, FILIPE GAMA VIEIRA, GABRIEL CORREIA DOS SANTOS, GABRIEL PERPÉTUO BREMENKAMP, GUSTAVO BRYAN GRUGEL SIMÃO, HARISSON ROMUALDO DE SOUZA DA SILVA, JHONATA FERNANDES MENESES, JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO CARDOSO, KEVIN CRISTIAN ALVES MOTTA, KEIFER DA SILVA PORTO, LUCAS FERNANDES LEMOS NASCIMENTO, MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO, PAULO VITOR SACHT DO NASCIMENTO,PERICLES SANTOS DA SILVA, VITOR DANIEL DA SILVA CONCEIÇÃO, WELINGTON ANDREZ BUECKER DOS SANTOS e WENDLEY PRATES AMORIM, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com os adolescentes José Chrystian Aleixo Costa, de 17 (dezessete) anos de idade e Gesiel Rodrigues, de 14 (quatorze) anos de idade, mediante o emprego de arma de fogo, como forma de intimidação coletiva, preparavam e guardavam, no interior de uma residência desabitada, substâncias entorpecentes ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, que seriam destinadas a comercialização, quando foram abordados por Policiais Militares.

Consta dos autos que, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Flexal II, neste município, quando ao passarem pela Rua Boa Vista, avistaram dois indivíduos portando armas de fogo, em cima da Escadaria, razão pela qual decidiram proceder a abordagem.

Infere-se que, ao perceberem a aproximação dos Policiais Militares, referidos indivíduos se evadiram e adentraram em uma residência aparentemente desabitada, eis que inexistia porta e mobília, sendo perseguidos pelos Policiais Militares.

Ocorre que, ao adentrarem na referida residência, os Policiais Militares surpreenderam os denunciandos ANDRE EDUARDO CURY, ANDRÉ COSTA SANTOS, CARLOS EDUARDO SILVA CORRÊA, CARLOS HENRIQUE DE PAULO ROSA, KEVIN CRISTIAN ALVES MOTTA E ERNANDES DE CARVALHO MACHADO, CAUÃ GONÇALVES NUNES, CHRISTOFER OLIVEIRA SEDANO, ERNANDES DE CARVALHO MACHADO, FABIO MATTOS FERREIRA FILHO, FABRÍCIO GONÇALVES NUNES, FILIPE GAMA VIEIRA, GABRIEL CORREIA DOS SANTOS, GABRIEL PERPÉTUO BREMENKAMP, GUSTAVO BRYAN GRUGEL SIMÃO, HARISSON ROMUALDO DE SOUZA DA SILVA, JHONATA FERNANDES MENESES, JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO CARDOSO, KEIFER DA SILVA PORTO, LUCAS FERNANDES LEMOS NASCIMENTO, MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO, PAULO VITOR SACHT DO NASCIMENTO, PERICLES SANTOS DA SILVA, VITOR DANIEL DA SILVA CONCEIÇÃO, WELINGTON ANDREZ BUECKER DOS SANTOS e WENDLEY PRATES AMORIM, além dos adolescentes José Chrystian Aleixo Costa e Gesiel Rodrigues, preparando e embalando substâncias ilícitas, sendo dada voz de abordagem.

Consta dos autos que em revista pessoal nos denunciandos Carlos Henrique de Paulo Rosa, Kevin Cristian Alves Motta e Ernandes de Carvalho Machado, os Policiais Militares encontraram e apreenderam em sua posse a pistola calibre .40, modelo PT940, com o número de série raspado, devidamente municiada com 10 (dez) projéteis, além de um carregador sobressalente e um porta carregador duplo; 01 (uma) pistola marca Sarsilmaz (Turquia), calibre .9mm, semiautomática, devidamente municiada com 17 (dezessete) projeteis e um carregador sobressalente; e a pistola Glock, modelo GEN21, calibre .45, numeração de série BLSL628, alimentada com um carregador municiado com 25 (vinte e cinco) projéteis calibre .45 e um carregador contendo 15 (quinze) munições de mesmo calibre.

Consta ainda que, procedida buscas no interior da residência em que os denunciandos e os adolescentes foram abordados, os Policiais Militares encontraram e apreenderam a quantia de R$ 30.489,15 (trinta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), 8.666 (oito mil seiscentos e sessenta e seis) “pinos de cocaína”; 2,9 Kg (dois quilos e novecentos gramas) de “cocaína”; 35gr (trinta e cinco gramas) de “maconha”; 167 (cento e sessenta e sete) “pedras de crack”; 07 (sete) aparelhos celulares marca Samsung; 09 (nove) aparelhos de telefonia celular da marca Xiaomi; 09 (nove) aparelhos de telefonia celular da marca Apple; 01 (um) aparelho de telefonia celular da marca Motorola; 11 (onze) radiocomunicadores da marca “Baofeng”; 10 (dez) baterias de radiocomunicadores; 05 (cinco) fones de ouvido de radiocomunicadores; 01 (uma) balança de precisão; vasto material utilizado para o embalo das substâncias ilícitas, além de localizarem 05 (cinco) munições calibre .45; 56 (cinquenta e seis) munições calibre .9mm e 03 (três) munições calibre .40, sendo os denunciandos conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil.

Pelas circunstâncias delineadas, os denunciandos integravam organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, inclusive com a participação de adolescentes, com o objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais (tráfico de drogas), bem como as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos denunciandos André Eduardo Cury, André Costa Santos, Carlos Eduardo Silva Corrêa, Carlos Henrique de Paulo Rosa, Cauã Gonçalves Nunes, Christofer Oliveira Sedano, Ernandes de Carvalho Machado, Fábio Mattos Ferreira Filho, Fabrício Gonçalves Nunes, Filipe Gama Vieira, Gabriel Correia dos Santos, Gabriel Perpétuo Bremenkamp, Gustavo Bryan Grugel Simão, Harisson Romualdo de Souza da Silva, Jhonata Fernandes Meneses,João Vitor da Conceição Cardoso, Kevin Cristian Alves Motta, Keifer da Silva Porto, Lucas Fernandes Lemos Nascimento, Maykon dos Santos Peixoto, Paulo Vitot Sacht do Nascimento, Péricles Santos da Silva, Vitor Daniel da Silva Conceição, Welington Andrez Buecker dos Santos e Wendley Prates Amorim, e aos adolescentes José Chrystian Aleixo Costa e Gesiel Rodrigues, e eram destinadas a comercialização, bem como o dinheiro em espécie apreendido era proveniente da comercialização de drogas ilícitas.

Ademais, todo o contexto probatório denota que os denunciados são integrantes de uma organização criminosa (TCP) com a participação de adolescentes que explora o tráfico de drogas, e que empregavam tais materiais bélicos para viabilizarem a manutenção/ampliação de “território” de suas atividades criminosas. (...)”

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao manter a prisão, o magistrado consignou
“a gravidade concreta dos delitos é manifesta, evidenciada não apenas pela natureza dos crimes (tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo), mas principalmente pelo modus operandi e pela quantidade expressiva de material apreendido: mais de 8.600 pinos de cocaína, quase 3 kg de cocaína a granel, 167 pedras de crack, além de três pistolas (calibres .40, .45 e 9mm), farta munição, rádios comunicadores e mais de R$ 30.000,00 em espécie”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a quantidade da droga apreendida (8.666 “pinos de cocaína”; 2,9 Kg de “cocaína”; 35gr de “maconha”; 167 “pedras de crack”), além da circunstâncias da apreensão já que o paciente e mais 24 pessoas foram flagrados em uma residência na posse de grande quantidade de droga, expressiva quantia em dinheiro e também armas de fogo, munições, carregadores, material para embalo, balança de precisão e rádio comunicadores.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Também não se pode olvidar que há indícios de envolvimento do paciente em organização criminosa estruturada, sendo certo que o STJ orienta que
"não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura"
(STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Ressalto, outrossim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.